Tribunal: TJPA
Processo: 0803035-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803035-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADILSON SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. Como se extrai dos autos, a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e no requisito (garantia da ordem pública), ante a gravidade dos crimes e impedir a reiteração criminosa. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR, A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva do ora paciente, juntamente com Marcelo de Souza Medrado, pois de acordo com investigacões preliminares, estariam à frente do tráfico de drogas no Município de Tucuruí/PA. A Polícia Civil constatou que os últimos crimes contra a vida consumados e tentados foram praticados num contexto de disputa pela hegemonia na comercialização de drogas na cidade. Suscitando ainda que o ora paciente é um dos idealizadores de missões e disciplina da facção comando vermelho no município de Tucuruí/PA.

3.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOA POTENCIALMENTE PERIGOSA.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em conhecer em parte e nesta parte, do mérito denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 22 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADILSON SILVA ARAUJO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA.

Na petição inicial, alega o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, após representação da autoridade policial, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, I e II, do CPB e art. 1°, II, da Lei n° 9.455/1997.

Aduz em síntese, que o paciente não conhece nenhuma das pessoas mencionadas na ação penal (acusados e vítimas) e que jamais participou de atividade ilícita no decorrer da vida; que se faz necessário atentar que os acusados Breno Sousa França e Leandro Costa da Silva, confessaram a autoria dos crimes apurados na ação penal. Destaca ainda as condições pessoais favoráveis do paciente (bons antecedentes, primário, residência fixa e exerce ocupação lícita); invoca os princípios da presunção de inocência e do in dúbio pro reo, por inexistir provas contra o paciente; requer a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPPB, ficando à disposição da justiça, sem causar embaraços à instrução processual; Suscita ainda que o decreto da prisão preventiva é desprovido de fundamentação válida, não apoiado em dados concretos, meras ilações abstratas, o que configura inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal. (fl. 21)

Em sede de informações (40/41), o magistrado singular informou:

- A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva do paciente, juntamente com Marcelo de Souza Medrado, pois de acordo com investigacões preliminares, estariam à frente do tráfico de drogas no Município de Tucuruí. A Polícia Civil constatou que os últimos crimes contra a vida consumados e tentados, na cidade de Tucuruí, foram praticados num contexto de disputa pela hegemonia na comercialização de drogas na cidade;

- De acordo, ainda, com a Polícia Civil, o tráfico de drogas, em Tucuruí, vem sendo comandado por Marcelo de Souza Medrado (membro da Facção Comando Vermelho), e pelo apurado pela referida polícia, o paciente, Adilson Silva Araujo, exerce a função de idealizador de missões e de disciplina da Facção Comando Vermelho. Segundo, ainda, a Polícia Civil, uma vítima foi brutalmente torturada (gravado em vídeo e postado em redes sociais) e a outra vítima foi arrancada de casa e assassinada conforme “julgamento”sumário do CV.

- De acordo, ainda, com a Representação, a primeira vítima, seria Vanderli Araujo da Silva, que recebeu várias pauladas na mão como forma de punição, e a segunda vítima seria Edilson Gonçalves Pantoja, que foi retirado de dentro de casa e brutalmente assassinado pelo CV.

- Este Juízo decretou a prisão preventiva dos dois Representados, por entender que estavam preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, de acordo com o narrado acima.

- A prisão preventiva de Adilson Silva Araujo e de Marcelo de Souza Medrado foi efetivada em 02 de abril de 2020, sendo que há pedido de revogação de prisão preventiva, nos autos. O referido pedido está com o Ministério Público desde 07 de abril de 2020, para manifestação.

- Ressalte-se que desde o dia 20 de março de 2020, os prazos estão suspensos. O Delegado responsável pelas investigações informou que está aguardando o término do prazo estabelecido pela Portaria 04/2020/GP do Tribunal de Justiça, para encaminhar o IPL.

Nessa Superior Instância, a Procuradoria de Justiça através da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo parcial conhecimento do writ, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem de habeas corpus, em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida em parte.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrada em 03/04/2019, em favor de ADILSON SILVA ARAUJO, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente e de comprovação de autoria na prática delitiva. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de inocência, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de Habeas Corpus em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...). I. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita. Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente:

“(...)

Narra a autoridade policial que o tráfico de drogas é a locomotiva do crime que se organiza na cidade de Tucuruí e que a Policia Civil constatou que diversos crimes ocorridos no município decorrem do contexto de disputa pela hegemonia na comercialização de drogas na cidade. Nesse sentido, a Autoridade Policial supra nominada narra que, pelo que se apurou até o momento

em sede policial, o tráfico de drogas na Cidade de Tucuruí-PA é comandado por conhecido, apenas, por MARCELO DE SOUZA MEDRADO, investigado por vários homicídios, sempre no contexto da mercância ilegal de entorpecentes, sendo o idealizador de missões e de disciplina da facção comando vermelho. Destaca que, in casu, o representado determinou a tortura da vítima VANDERLI ARAÚJO DA SILVA e o assassinato da vítima EDILSON GONÇALVES PANTOJA. No que concerte ao assassinato da vítima EDILSON GONÇALVES PANTOJA, a autoridade policial junta aos autos o depoimento prestado por BRENO SOUSA FRANÇA e LEANDRO COSTA DA SILVA, perante autoridade policial, no qual estes confessam ter ceifado a vida da vítima EDILSON GONÇALVES PANTOJA como medida disciplinar, em razão deste ter violado aquilo que considera ser um código de conduta da facção a qual pertence. Com relação ao crime de tortura, o qual vitimou VANDERLI ARAÚJO DA SILVA, a autoridade policial traz imagens retiradas da internet, relatando que referido crime teria sido veiculado em redes sociais. Por fim, a autoridade policial traz aos autos áudios atribuídos ao representado MARCELO DE

SOUZA MEDRADO, no qual este agradece e parabeniza o também representado ADILSON SILVA ARAÚJO (VULGO COBRA OU CÉSAR) pelo progresso da operação, em uma referência aos crimes aqui narrados.

(...).

A materialidade delitiva e os indícios de autoria foram constatados pelos depoimentos das testemunhas juntados aos autos, confissão dos adolescentes BRENO SOUSA FRANCA e LEANDRO COSTA DA SILVA, bem como as demais provas colacionadas (áudios e fotos retiradas da internet). Razoável considerar que os adolescentes não atribuíssem aos representados a responsabilidade pelo crime, visto tratar-se de organização criminosa altamente especializada. Assim, necessária é a custódia cautelar do acusado, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes e da gravidade em concreta

dos crimes, que foram expostos na rede mundial de computadores, com o claro objetivo de propagandear o poder da organização criminosa, enfraquecendo a ordem pública. São dados concretos que revelam a necessidade da decretação da medida cautelar pleiteada, uma vez que os representados, em liberdade, se constituem uma ameaça eminente à ordem pública, e esta situação representa uma ameaça a segurança social, já que é flagrante a comoção social gerada pelo

crime em apreço. A verdade é que o direito à liberdade do representado, em situações como a que se descortina nos autos, deve ceder ao interesse público. Ademais, a segregação cautelar do indiciado se presta, ainda, a impedir a reiteração criminosa, o que traz proteção eficiente à vítima, à coletividade (haja vista tratar-se de suposto chefe do crime organizado) e acautela a ordem pública.

(...)

Por fim, considero que a decretação de qualquer medida diversa da prisão seria insuficiente para garantir a aplicação da lei penal. Destaco que existem informações de que outros investigados compõem o comando de uma das maiores organizações criminosas do país, e que assim sendo, possuem amplos meios de evadir-se do distrito da culpa e frustrar as investigações para tentar livrar-se da eventual responsabilidade penal.

Nesse sentido, tenho que a decretação da prisão preventiva é a única medida apta a garantir a aplicação da lei penal, uma vez que caso decretada medida alternativa, como o recolhimento noturno ou a proibição de frequentar determinados lugares, o Estado não possuiria meios de garantir que o representado não tivesse oportunidade de fuga ou que este não tivesse oportunidade de agir em prejuízo das investigações criminais. Não obstante, ressalto que a conduta concreta dos representados consiste na manutenção de um poder paralelo ao Estado, o que, em si, consiste em risco para a ordem pública. Assim, DEFIRO O PEDIDO na sua totalidade, com base nos fundamentos jurídicos mencionados, para decretar a PRISÃO PREVENTIVA DE ADILSON SILVA ARAÚJO (VULGO COBRA OU CÉSAR).

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988, in verbis:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2017. Data da Publicação: 08-04-2017). Grifo nosso.

[...] De qualquer forma, a decisão que decretou sua segregação está devidamente fundamentada e embasada em circunstâncias específicas do caso concreto, uma vez que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, que o teria reconhecido. Além disso, não se pode olvidar que a forma de execução do crime demonstra a periculosidade do... paciente, seu agir destemido, bem como a extrema gravidade do delito, situação que representa risco à sociedade reforçando, pois, a necessidade de manutenção da constrição para acautelamento da paz social e da ordem pública, bem como o interesse em proteger a vítima da violência. [...] (TJRS - HC: 70081353617 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 13/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Publicado em: 17/06/2019).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente. Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP, in verbis:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...) PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA, Habeas Corpus Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a quo, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 22/05/2020